Tribunal: TJES
Processo: 5006488-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006488-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Agravante GENTIL BORTOLON e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006488-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006488-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GENTIL BORTOLON em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativas das Execuções Fiscais de Vitória (id 1872138), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 1872080), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em breve síntese, ter direito ao referido benefício por ser economicamente hipossuficiente, nos termos da legislação.

Decisão id 1887357, deferindo o efeito suspensivo postulado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 2138909), requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GENTIL BORTOLON em face da decisão id 1872138, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 1872080), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em breve síntese, ter direito ao referido benefício por ser economicamente hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Inobstante tenha sido deferido,
liminarmente
, o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, conclui-se que, após a detida análise dos autos, a decisão recorrida deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
(agravo interno no agravo em recurso especial nº 875.178, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Neste contexto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, entendendo, no entanto, que a documentação apresentada não seria apta à demonstração da impossibilidade financeira alegada, consignando os seguintes fundamentos (id 1872138):

“Insta salientar que a parte foi devidamente intimada para complementar a documentação outrora trazida, oportunidade esta da qual deveria ter aproveitado para reforçar o preenchimento dos pressupostos para tal concessão. Contudo, o embargante ao anexar sua declaração de imposto de renda, somente comprovou que possui condições para arcar com os encargos judiciais.

(...)

Por conseguinte, diante dos documentos juntados, somente é possível constatar a situação financeira, ao menos, razoável da qual goza o embargante. Conclui-se que a parte pode arcar com os custos do processo sem que isso lhe represente um ônus impossível de ser suportado, ou ainda um grave prejuízo em sua capacidade econômica.”

Efetivamente, depreende-se dos autos haver substancial incongruência entre a renda alegada pelo Agravante, limitada a benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, e os contornos fáticos extraídos tanto das próprias razões recursais como da ação judicial de origem.

Ao tempo em que alega ter renda limitada a um benefício previdenciário, o Agravante afirma, por outro lado, que atua no ramo imobiliário, que possui “imóveis” destinados à locação e que estariam desocupados, razão pela qual vem enfrentando dificuldades para honrar o pagamento do IPTU, que é objeto da execução fiscal originária, atribuindo, tal dificuldade, à pandemia provocada pela COVID-19.

São dezesseis execuções fiscais ajuizadas pelo Agravado em face do Agravante, sendo devido – ao menos em tese – valor muito expressivo a titulo de IPTU.

Ademais, a circunstância do próprio Agravante afirmar ser proprietário de vários imóveis destinados à locação, aliado ao endereço de alto valor imobiliário declinado como sendo de sua residência, não se compatibiliza, a toda evidência, com a renda mensal que afirma ter e que seria limitada a benefício previdenciário de um salário-mínimo, conforme consta do extrato de imposto de renda acostado aos autos, sendo potencial, em tese, a ocultação da sua real condição financeira.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0012181-40.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS PRESUNÇÃO AFASTADA BENEFÍCIO INDEFERIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004539, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Com efeito, o contexto fático-processual, ao romper a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, faz recair sobre o Agravante o ônus da prova quanto aos requisitos do beneplácito almejado, ônus este do qual não logrou se desincumbir, conforme conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Revogo a decisão id 1887357.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Agravante GENTIL BORTOLON e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.